Tribunal: TJBA
Processo: 8002151-31.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002151-31.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA CARMO

Advogado(s)
:
MANOELA SOARES DE SOUZA, THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual à conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não usufruídos, adquiridos nos quinquênios de 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013, determinando o pagamento com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação. A sentença fixou honorários advocatícios em 15% sobre valor estimado da condenação, correspondente à remuneração mensal multiplicada pelo número de meses de licença, sem apresentação de cálculos detalhados ou documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidora pública aposentada; (ii) estabelecer se a base de cálculo da indenização deve observar o teto remuneratório constitucional; (iii) determinar se é necessária ressalva expressa quanto à compensação de valores pagos administrativamente; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado é admitida pelos Tribunais Superiores, bastando a comprovação de que os períodos foram adquiridos e não utilizados nem computados em dobro para aposentadoria.

4. O direito à indenização ficou evidenciado por declaração administrativa reconhecendo que os três períodos de licença não foram gozados, o que afasta a alegação de necessidade de prévio requerimento ou comprovação de impedimento por interesse da Administração.

5. Não houve comprovação, por parte do Estado, de que a base de cálculo indicada pela autora incluía verbas de natureza eventual ou indenizatória, tampouco foram apresentados contracheques, laudos técnicos ou documentos capazes de infirmar a estimativa apresentada.

6. A alegação de necessidade de ressalva para compensação de pagamentos administrativos não se sustenta, pois ausente qualquer comprovação de valores já pagos, sendo ônus do réu a demonstração de fato extintivo do direito da autora.

7. A base de cálculo da indenização deve observar o teto remuneratório constitucional vigente à época da aposentadoria, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 975, ainda que o valor final da indenização, de natureza indenizatória, não esteja sujeito ao referido teto.

8. A sentença é ilíquida, pois embora indique um valor estimado, não se apoia em documentos ou cálculos precisos que permitam aferição exata do quantum debeatur, razão pela qual não é possível a fixação antecipada do percentual de honorários advocatícios, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002151-31.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada,
MARIA EDINALVA DE OLIVEIRA CARMO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)